Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA/DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT.
1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.
2. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do Juízo como questão preliminar em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. As ações que envolvam relação jurídica submetida às regras da Lei no 8.078/1990 podem configurar, segundo o polo no qual figura o consumidor, hipóteses de competência relativa ou absoluta. 2.2. Em se tratando de ação proposta pelo consumidor, a competência do juízo tem natureza relativa, sendo passível de prorrogação.
3. De acordo com a Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça, [e]m ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 22a Vara Cível de Brasília/DF.